Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739590-73.2020.8.07.0000 Agravante(s) CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Agravado(s) CEAMI REABILITACAO PARA A VIDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG Distribuição S.A. – CELG D contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de ação de constituição de servidão administrativa com pedido de imissão provisória na posse, processo n. 0704567-39.2020.8.07.0009, ajuizada pelo agravante em desfavor de CEAMI Reabilitação para a Vida, determinou a produção antecipada da prova pericial, para que fosse apurado o valor do depósito para imissão provisória. Inconformada, CELG Distribuição S.A. – CELG D interpôs o presente agravo (Id 15928049, p. 1-18), pleiteando, em síntese, a concessão do efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão agravada, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos necessários para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A fumaça do bom direito consistiria na Resolução Autorizativa ANEEL no 8.138, de 27/8/2019, que declarou serem de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa as áreas de terras necessárias à passagem de linha de transmissão. O perigo da demora estaria configurado na urgência da operacionalização da servidão administrativa para transmissão de energia elétrica, somado ao fato de que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público de caráter essencial e seu indeferimento poderá acarretar prejuízo à população. No mérito, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau, confirmando a liminar, ante a periculosidade de se condicionar a análise do pedido de imissão provisória na posse à realização da perícia para apuração do valor do depósito. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 15928058, p. 2). Na decisão encartada no Id 16141079, p. 1-6, esta relatoria deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar ao magistrado de origem que decidisse o pedido de imissão provisória na posse, sem condicioná-lo à produção de prova pericial. No processo de referência, houve a prolação de decisão, em que o juízo da 2a Vara Cível de Samambaia declinou da competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 68280596 do processo referência). No novel juízo competente, o i. magistrado deferiu a liminar para imitir a agravante na posse da área situada no imóvel pertencente à agravada, destinada à servidão administrativa instituída (Id 71516577 do processo referência). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. Ao examinar o feito, verifico que, após a prolação da decisão ora combatida e a redistribuição do processo para o juízo naturalmente competente para a causa, o d. magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de imissão na posse formulado pela agravante, proferiu a decisão inserta no Id 71516577 do processo referência, para determinar a imediata imissão da recorrente na posse da área pertencente à agravada, nos seguintes termos, in verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A função social pode limitar e, em certas situações, até mesmo arredar o direito de propriedade. É o caso da desapropriação total ou parcial de imóvel para fins de estabelecimento de servidão de passagem para equipamentos de infraestrutura urbana. Em tais circunstâncias, o interesse público prevalece sobre o particular, desde que ressalvado o direito do particular em obter a célere indenização, em dinheiro e de forma justa, do valor equivalente à parte do bem que será revertida ao atendimento da necessidade pública. Em face do exposto, defiro a imissão da empresa autora na posse da área destinada à servidão administrativa mencionada na inicial, mediante o depósito em consignação da oferta veiculada na inicial. Venha o depósito judicial pela parte autora. Expeça-se o mandado para a citação do réu, de modo a cientificar-lhe dos termos da presente decisão, bem como para que ofereça sua resposta, no prazo legal. Citem-se também a Terracap e o Distrito Federal, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Int. No caso vertente, em que pese não se tratar propriamente de juízo de retratação, a inovação jurídica ocorrida com a prolação da nova decisão, que deferiu o pedido liminar de imissão na posse, nos termos em que pleiteado pela parte recorrente, prejudicou a admissibilidade do agravo de instrumento, em razão da flagrante perda superveniente de seu objeto. Confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RELATIVOS À REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão do juízo de retratação do magistrado singular, houve a perda do objeto no que se refere à condenação do agravante em honorários sucumbenciais relativos à rejeição do cumprimento de sentença. Pedido prejudicado. Recurso conhecido em parte. (...) 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223744, 07186286320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aplica-se ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC[2] para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4] e XIII[5], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;